Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-28.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000231-28.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA - ME - CNPJ: 15.428.062/0001-76 (APELANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – CONSTRUÇÃO QUE AVANÇA O ESPAÇO PÚBLICO – IRREGULARIDADE COMPROVADA MEDIANTE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO FATO DO PERITO NÃO TER RESPONDIDO A PARTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prova pericial realizada é conclusiva no sentido demonstrar que a edificação realizada pela empresa Apelante avançou por mais de 4 (quatro) metros sobre o espaço público.

2.
Desta forma, comprovada
que a construção ocorreu de forma irregular, sem a devida licença e respectivo alvará, invadindo o espaço público, a demolição da obra é medida impositiva.

3. Não há cerceamento de defesa se o perito esclareceu todas as dúvidas suscitadas da empresa Apelante.

4. O fato da prova pericial conclui em sentido contrário aos interesses da Apelante não configura cerceamento de defesa.

5. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA

contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Demolitória no
1000231-17.2018.811.0003
, julgou procedente
os pedidos do Município e determinou que Apelante promova a demolição da edificação que construiu sobre a calçada do lote 12 da quadra 14, no loteamento denominado Jardim Atlântico, no prazo de 3 (três) meses, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 136046343), alega a empresa ocorrência de perda de objeto, pois o Auto de Constatação realizado pelo Oficial de Justiça afirmou que a construção não ocupa o passeio público e que há, inclusive, sinalização tátil para chão e rampa para acesso de pessoas com deficiência.

Narra também houve baixa do embargo imposto pelo Município, que o imóvel encontra-se regularizado, conforme Certidão de uso de Solo e Nota de Alinhamento de Lote, que a demolição é medida drástica e que a construção não oferece perigo à segurança pública ou prejuízo a estética do Município.

Sustenta que o Auto de Constatação confeccionado pelo Oficial de Justiça goza de fé pública, que a perícia foi realizada sem a matrícula atualizada do imóvel, que o perito se negou a responder os questionamentos da Apelante, o que configura cerceamento de defesa.

Contrarrazões apresentadas no Id. 136046348.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 136880677).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o imóvel onde está localizada a empresa Apelante invadiu o espaço público e, por consequência, deve ocorrer a demolição de construção ou benfeitorias efetuadas sobre espaço público.

Os pedidos principais na exordial estão assim formulados:

Ante todo o exposto, requer a V. Exa:

a) A citação da requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

b) a procedência da ação, ordenando os réus que promovam a demolição de quaisquer obras ou benfeitorias efetuadas sobre corredor público, no prazo de 5 (cinco) dias;

c) a condenação da Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados por V. Exa.

(...)

Nestes termos, pede e espera deferimento.

A sentença foi proferida em 04/03/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e determino que a requerida promova a demolição da edificação que construiu sobre a calçada (4,40 metros) do lote 12 da quadra 14, no loteamento denominado Jardim Atlântico, no prazo de 3 (três) meses, contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e configuração de crime de desobediência.

Expeça-se alvará
em favor do perito para levantamento dos honorários periciais, observando-se a conta indicada no id. 48517222.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando a natureza da causa (simples, sem maiores dificuldades de dilação probatória), o bom trabalho executado pela procuradoria do Município e o tempo de tramitação do feito, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 85, §4o, III do CPC.

P
ara atualização do valor dos honorários advocatícios,
incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide
juros de mora (
índice de remuneração da caderneta de poupança)
a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante todo o exposto, a reforma do julgado é medida que se impõe, para reconhecer inicialmente a perda do objeto, em virtude da regularização do processo administrativo (Auto de Infração e Embargo de Obra), bem como da inexistência de qualquer irregularidade que justifique a medida extrema de demolição a teor do artigo 313 do Código de Edificações do Município de Rondonópolis (Lei Complementar no 091/2010) e extinguir o feito sem julgamento de mérito.

Requer ainda seja reconhecido o cerceamento de defesa, diante da existência de dúvida em relação a fato relevante para o deslinde do feito e a omissão do expert em prestar os devidos esclarecimentos, em afronta ao artigo 477, §2o, I do CPC, anulando o Laudo Pericial de ID 52833076 e todos os atos posteriores, remetendo os presentes autos a origem para confecção de novo Laudo.

Em caso de entendimento diverso, o que não espera, e diante da regularidade do Auto de Constatação (sem declaração de vicio ou nulidade); das fotografias de ID 10372343, pág. 5 e 6; da Nota de Alinhamento de Lote de ID 9481907 e; da inobservância dos requisitos (essenciais e complementares) previstos nos itens 4.3 da NBR 13752 da ABNT para confecção do Laudo Pericial, requer a reforma da decisão de ID 78446883, pois proferida em desacordo com o artigo 479 do CPC.

Espera Deferimento.

O acervo probatório produzido nos autos demonstra a ocorrência de construção irregular realizada pela empresa Apelante.

De outro lado, os argumentos apresentados pela empresa Apelante não tem o condão de desconstituir o ato sentencial.

No que concerne à alegação de perda
de objeto, posto que o Auto de Constatação confeccionado por Oficial de Justiça, afirmou que a construção não ocupa o passeio público e que há, inclusive, sinalização tátil para chão e rampa para acesso de pessoas com deficiência, faço a seguinte ponderação.

O Auto de Constatação acima mencionado e anexado no Id. 136046192 não afirma ausência de irregularidade.

O que o Oficial de Justiça relata é que, APARENTEMENTE, não havia irregularidade, ou seja, é um relato que demonstra incerteza e imprecisão acerca da real situação da construção do imóvel.

Transcrevo, pois, a íntegra do Auto de Constatação acima mencionado,
in verbis:

AUTO DE CONSTATAÇÃO

Em cumprimento ao mandado expedido, compareci ao endereço do imóvel e ali estando passei a constatar o seguinte:

No referido imóvel funciona a Panificadora e Confeitaria Vip, sendo que não há
aparentemente
qualquer irregularidade. A construção não ocupa o passeio público, havendo inclusive sinalização tátil para chão e rampas para acesso de pessoas com deficiência. A calçada mede 1,80m.

Era o que tinha a constatar no momento.

Rondonópolis, 15 de fevereiro de 2017.

Ronan Medeiros Martins

Oficial de Justiça

Matrícula 12.680 (NEGRITEI)

Desta forma, mesmo com a diligência feita pelo Oficial de Justiça, a dúvida acerca da irregularidade na construção persistiu, a qual somente foi sanada com a realização da prova pericial.

A prova pericial anexada no Id. 136046295 é conclusivo no sentido demonstrar que a edificação realizada pela empresa Apelante avançou por mais de 4 (quatro) metros sobre o espaço público.

Assim concluiu o
expert
,
in verbis:

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO

Com base na perícia realizada, conclui-se que a edificação do Réu encontra-se 4,40 metros sobre o passeio público, tendo edificado fora dos limites de seu terreno 88,00 m2
.

Este laudo técnico possui 8 páginas e está em conformidade com o Código de Ética do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. (NEGRITEI)

Não se está colocando em xeque a fé pública do Oficial de Justiça, mas apenas demonstrando que a dúvida acerca da real ocorrência de irregularidade na construção somente foi extirpada com a produção de prova pericial.

Importante consignar que o avanço da obra sobre o espaço público não foi ínfimo.

Desta forma, comprovada a invasão da obra sobre o espaço público (calçada), deve a edificação ser demolida.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA - AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSENTE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNAMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE MURO - INVASÃO DA CALÇADA - ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. Comprovado que a construção do muro, além de não ter sido precedida do necessário alvará de nivelamento e alinhamento, invadiu sobre a calçada, resultando em ocupação da área de domínio público, deve ser mantida a sentença que determinou sua demolição. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0625.11.000199-1/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 14/10/2019)

No que tange à alegação de que houve baixa do embargo imposto pelo Município, que o imóvel encontra-se regularizado, conforme Certidão de uso de Solo e Nota de Alinhamento de Lote, faço a seguinte ponderação.

Ao ler a Certidão de Uso de Solo no 002587/2016 e acostada no Id. 136046212, verifica-se que o referido documento apenas confere o direito da empresa Apelante de explorar atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (supermercados).

O mesmo documento é claro ao afirmar que qualquer que seja a destinação do imóvel, somente será licenciada a sua construção após observados os preceitos legais específicos.

Transcrevo parte do documento onde a Administração Pública claramente afirma quanto à necessidade de obediência aos preceitos legais para fins de construção,
in verbis:

Outrossim, informamos que o imóvel, qualquer que seja a sua destinação exceto os de uso habitacional, somente será licenciada a sua construção e/ou funcionamento com respectiva permissibilidade de uso pela municipalidade e observados preceitos legais específicos ao seu licenciamento

Como se pode observar, o fato da Apelante possuir o referido documento não a exime da obrigação de obter o respectivo alvará de construção.

Dentro desse contexto, comprovado que a construção ocorreu de forma irregular, sem a devida licença e respectivo alvará, a demolição é medida impositiva.

Em caso semelhante, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA –
PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE OBRA PARTICULAR REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO E LICENÇA DA MUNICIPALIDADE
– SENTENÇA ULTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITA AOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA À ESPECIFICAR PROVAS – SILENTE –
OBRA IRREGULAR – AUSÊNCIA DE LICENÇA E ALVARÁ
– PARTE QUE SE MANTEM SILENTE E NÃO PROVIDENCIA A REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇAO EXPRESSA DE CADA ARTIGO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cumpre ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas (art. 128, CPC). Limitando-se a sentença ao pedido formulado na inicial, não há que falar na sua reforma. 2. Segundo entendimento consolidado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, há preclusão do direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretende produzir, não se manifesta oportunamente. Para o aludido Pretório, a preclusão, neste caso, opera-se mesmo que haja pedido de produção de provas na petição inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. [...] (TJ-MG - AC: 10000191106657001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 08/07/2020)”. 3.
Estado efetivamente comprovado que a obra estava sendo realizada de modo irregular e, tentada a solução administrativa da perlenga, quedando-se o proprietário silente, a demolição da construção é medida que se impõe
, visando resguardar o interesse coletivo na preservação da ordem urbanística, na garantia da função social da cidade e no bem-estar de todos aqueles que se avizinham. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. (TJ/MT - N.U 0001380-96.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022) (NEGRITEI)

No que tange a alegação de cerceamento de defesa, ante à negativa do perito em responder os questionamentos da Apelante, a mesma é frágil e pueril, pois a empresa Apelante manifestou sobre o laudo pericial (petição acostada no Id. 136046329), sendo que o perito esclareceu a dúvida da empresa, conforme se pode observar no Id. 136046323.

Ademais, o fato da prova pericial conclui em sentido contrário aos interesses da Apelante não configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE SEGURO DPVAT - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OBSERVÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PROVA PERICIAL PRODUZIDA E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS - COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O TETO INDENIZATÓRIO - INCIDÊNCIA DESCABIDA. 1. Verificado que a parte recorrente cumpriu com seu ônus de impugnação específica (art. 932, III e 1.010, II e III, ambos do CPC), apontando com precisão os fundamentos hostilizados, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo simples fato de a conclusão apontada no laudo se mostra contrária aos interesses do autor
. 3. A cobertura resultante do seguro DPVAT, para a hipótese de invalidez, é fixada conforme quantificação técnica das lesões físicas ou psíquicas sofridas pela vítima (Súmula n. 474 do STJ). 4. Consoante manifestação do STJ, aplica-se a correção monetária ao valor do prêmio pago administrativamente somente nas hipóteses em que o pagamento ocorrer após o prazo de trinta dias, por força do que preconiza o art. 5o, §§ 1° e 7°, da Lei n. 6.194/74. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.149719-9/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2023, publicação da súmula em 21/09/2023) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023